Tribunal: TJSP
Processo: 9066787-87.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação do quanto decidido pelo STF, no Tema 810. Inconstitucionalidade dos índices previstos, para a correção monetária. Recurso Especial no 1.495.146/MG que determinou, nas condenações

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação do quanto decidido pelo STF, no Tema 810. Inconstitucionalidade dos índices previstos, para a correção monetária. Recurso Especial no 1.495.146/MG que determinou, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os seguintes encargos: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado, para manter o provimento ao recurso, determinando-se a incidência dos índices nos termos supracitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9066787-87.2002.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GIANCARLO LOLLI, MERI IDO, ODECIO PIETRO DE MORAIS,
JURANDIR
PINTO
BISPO,
LUIZ
GANDELMAN,
JOSE
CARLOS
MARTINELLI, VILMA FAGUNDES SANCHES, NORMA COUTO DA
ROCHA PAES e MARIO KOITI SHOJI, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066787-87.2002.8.26.0000 - São Paulo 32807
2
VOTO No 32.807 (digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 9066787-87.2002.8.26.0000 de São Paulo
APELANTES: GIANCARLO LOLLI E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI
No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação do
quanto
decidido
pelo
STF,
no
Tema
810.
Inconstitucionalidade dos índices previstos, para a
correção monetária. Recurso Especial no 1.495.146/MG
que determinou, nas condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, os seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação
parcial do julgado, para manter o provimento ao recurso,
determinando-se a incidência dos índices nos termos
supracitados.

A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recurso especial
(fls. 170/173) e recurso extraordinário (fls. 180/190) contra o v. acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores (fls.
163/167).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, nos
termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos para a Turma Julgadora para a realização de juízo de
retratação, considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG
Tema 905 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda o
julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 224/227).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066787-87.2002.8.26.0000 - São Paulo 32807
3
Em discussão concernente aos descontos efetuados nos
vencimentos de agentes fiscais de rendas, por força da Lei Estadual n.
6.995/90, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público deu provimento
ao recurso de apelação “para declarar a ilegalidade dos descontos
realizados, com fundamento no artigo 16 da Lei estadual no 6.995/90, no
período compreendido entre as Emendas Constitucionais nos 19 e 41,
condenando a Fazenda do Estado de São Paulo a restituir os valores
descontados a este título no período supramencionado, com correção
monetária a partir do momento em que se tornaram devidas as prestações,
juros de mora, de 0,5% ao mês até o advento do novo Código Civil, e, após,
juros de 1% ao mês, conforme disposto no artigo 406 daquele diploma
legal, incidentes a partir da citação” (fls. 167).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066787-87.2002.8.26.0000 - São Paulo 32807
4
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCAE.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066787-87.2002.8.26.0000 - São Paulo 32807
5
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066787-87.2002.8.26.0000 - São Paulo 32807
6
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto” (fls. 224/227, grifos nossos).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.495.146/MG foi mais abrangente, mas, para a aplicação ao caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
Portanto, é caso de retratação parcial do julgado para,
adotados os fundamentos do REsp no 1.495.146/MG e do RE no
870.947/SE, no que tange às condenações referentes aos servidores
públicos, determinar os seguintes encargos: até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
Cumpre ressaltar que, no título executivo, não há
manifestação acerca dos índices a serem aplicados no caso concreto, não
havendo se falar em preservação da coisa julgada.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
mantendo o provimento do recurso de apelação, determinando-se,
entretanto, que, até julho/2001: incidência de juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. Mantém-se o v. acórdão quanto à sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9066787-87.2002.8.26.0000 - São Paulo 32807
7
MOACIR PERES
Relator